Tribunal: TJSP
Processo: 2268068-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução título executivo extrajudicial – Subscrição de ações – Assembleia – Anulação - Pedido de intimação para regular representação processual – Ausência de manifestação judicial.

A circunstância de a decisão judicial recorrida não ter analisado pedido formulado pela parte caracteriza julgamento 'citra-petita'.

Decisão anulada. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268068-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANDRÉ
LUIZ DRAGONI DA COSTA e NATÁLIA REGINA DRAGONI DA COSTA, é
agravado NO PONTO HOLDING S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. anular a r.
decisão recorrida, restando prejudicado o recurso, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268068-23.2019.8.26.0000 -Voto no 42745
2
Voto n°: 42745
Agrv. n°: 2268068-23.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ANDRÉ LUIZ DRAGONI DA COSTA E OUTRA
AGDO. : NO PONTO HOLDING S.A.
Execução título executivo extrajudicial Subscrição de ações
Assembleia
Anulação - Pedido de intimação para regular
representação processual Ausência de manifestação judicial.
A circunstância de a decisão judicial recorrida não ter analisado
pedido formulado pela parte caracteriza julgamento 'citra-petita'.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou embargos de
declaração.
Segundo os recorrentes, a rejeição dos embargos não foi
precedida da apreciação de importante tema, qual seja, o da irregularidade da
representação processual da exequente. “Não obstante o MM. Juiz 'a quo' ter
entendido pelo prosseguimento da ação executiva, determinando atos de
constrição de patrimônio dos agravantes, estes requereram, ante o que foi
julgado na ação anulatória, fosse regularizada a representação processual da
exequente”. O juízo, contudo, não se manifestou sobre o aludido requerimento
apenas reiterando a ameaça de imputação de penalidades processuais. Anulada
assembleia e todos os atos dela decorrentes, tem-se que o diretor nomeado não
tem poderes para autorizar a execução, cabendo determinação de regularização
da representação processual da agravada. “Ora, se existe uma execução
autorizada por instrumento de procuração reconhecido por sentença judicial como
nulo de pleno direito, não há dúvidas de que a representação processual dessa
execução necessite ser regularizada, suspendendo-se os trâmites processuais
até que isso ocorra, ante o que prevê o art. 76 do CPC”. “Além da regra
estabelecida pelo art. 76 do CPC, que determina a suspensão do processo até
seja devidamente regularizada a representação processual, o art. 313, I, do CPC,
também sugere a mesma providência, determinando a suspensão do feito”.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta da recorrida.
Do que se depreende do exame dos autos, em ação de
execução de título executivo extrajudicial, por petição de outubro de 2019,
formulou-se pedido de intimação da credora “para regularizar sua representação
processual, tendo em vista que a assembleia, que nomeou diretor da exequente,
que assinou a procuração nestes autos, foi anulada por sentença” (cf. p.
343/344).
O juízo, porém, apenas reiterou a possibilidade de imputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268068-23.2019.8.26.0000 -Voto no 42745
3
da penalidade de litigância de má-fé (cf. p. 346 e 352), aparentemente porque os
devedores, por petição datada de 26 de agosto de 2019, com base no mesmo
fundamento, qual seja, o julgamento de procedência de ação anulatória de
assembleia e dos atos subsequentes, haviam formulado, sem sucesso, pedido de
suspensão do processo (cf. p. 323/324 e 326).
Mencionada decisão não pode ser mantida.
Conforme já se decidiu: “Se a parte utiliza os meios
disponíveis no direito positivo para a defesa dos seus direitos, não se pode
pretender, pelo vigor com que litigam, que exista fundamento para a condenação
por litigância de má-fé” (RSTJ 132/338).
Além disso, como visto, não houve pronunciamento judicial
acerca do pedido de intimação da recorrida para regularizar sua representação
processual, em razão do julgamento da ação anulatória.
Compete ao juiz, portanto, apreciar a 'quaestio juris'
deduzida, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de acoimar o
ato decisório de 'citra-petita', vício insanável que enseja sua desconstituição.
Portanto, faz-se necessária a anulação do ato decisório para
que outro seja praticado, com exame da questão suscitada pela parte.
Considerar de forma diversa e passar a examinar o pedido
dos recorrentes implicaria supressão de instância, gerando outra nulidade.
Ante o exposto, anula-se a r. decisão recorrida. Prejudicado o
recurso.
ITAMAR GAINO
Relator